Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-17.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009005-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LAZARA APARECIDA BORGES ROQUE - CPF: 263.505.301-44 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009005-17.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Lazara Aparecida Borges Roque

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE (MITRACLIP) – TRATAMENTO PERCUTÂNEO COM O IMPLANTE DE CLIPS PARA VÁLVULA MITRAL
–
NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

O procedimento cirúrgico debatido nos autos não está inserido no art. 10, da Lei n. 9.656/98, cuja norma legal enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, de modo que, se o médico responsável optou pelo tratamento percutâneo com o implante de clips para válvula mitral, este é o que deve ser custeado pelo plano de saúde, precipuamente ante o fato de que a avaliação médica alhures deve prevalecer sobre outras opiniões, mormente por se tratar de quadro clínico é reconhecidamente grave.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009005-17.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Lazara Aparecida Borges Roque

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Lazara Aparecida Borges Roque, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré adote, imediatamente, todas as providências cabíveis e necessárias para que a autora seja submetida à tratamento cirúrgico para correção percutânea de insuficiência mitral grave (mitraclip) - tratamento percutâneo com o implante de clips para válvula mitral, recebendo todos os insumos médicos necessários e requeridos pelo médico especialista para a realização do referido procedimento, conforme relatórios médicos, devendo arcar com todos os custos necessários e decorrentes da intervenção cirúrgica, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta que a agravada tem pleno conhecimento de que o tratamento pretendido não possui cobertura legal e contratual, bem como pelo fato de que terá que arcar com o custeio de material cirúrgico mais oneroso, enquanto o material padronizado possui a mesma qualidade e eficiência, devidamente comprovados através de estudos de medicina. Segue sustentando a ausência do perigo de dano, uma vez que, nas declarações médicas apresentadas pela agravada, nenhum dos médicos utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o seu tratamento, nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98. Firme no seu propósito, alega a impossibilidade de mudança nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, sob pena de ofensa aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 88850986)

As informações foram prestadas (id. 89203073), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 92284974), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009005-17.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Lazara Aparecida Borges Roque

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lazara Aparecida Borges Roque ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo ser portadora de insuficiência mitral grave, insuficiência tricúspide moderada e HP moderada, encontrando-se sintomática e em cadeira de rodas, cujo quadro de saúde é grave, razão pela qual necessita realizar tratamento percutâneo com o implante de clips para Válvula Mitral,

conforme indicação médica, contudo, a empresa ré negou o pedido do procedimento cirúrgico indicado, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, que seja autorizada a referida intervenção.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré adote, imediatamente, todas as providências cabíveis e necessárias para que a autora seja submetida à tratamento cirúrgico para correção percutânea de insuficiência mitral grave (mitraclip) - tratamento percutâneo com o implante de clips para válvula mitral, recebendo todos os insumos médicos necessários e requeridos pelo médico especialista para a realização do referido procedimento, conforme relatórios médicos, devendo arcar com todos os custos necessários e decorrentes da intervenção cirúrgica, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 88328499).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a agravada tem pleno conhecimento de que o tratamento pretendido não possui cobertura legal e contratual, bem como pelo fato de que terá que arcar com o custeio de material cirúrgico mais oneroso, enquanto o material padronizado possui a mesma qualidade e eficiência, devidamente comprovados através de estudos de medicina.

Segue sustentando a ausência do perigo de dano, uma vez que, nas declarações médicas apresentadas pela agravada, nenhum dos médicos utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o seu tratamento, nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98.

Firme no seu propósito, alega a impossibilidade de mudança nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, sob pena de ofensa aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e o perigo de dano estão alicerçados
no contrato firmado entre as partes, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, consoante descrito nos laudos e relatórios médicos (id. 88333952 – pág. 29/36).

Neste ponto, não é demais destacar que, ao contrário do que alega a agravante, o laudo médico apresentado pela agravada indica a necessária urgência no tratamento médico indicado (id. 88333952 – pág. 30), mormente por se tratar de paciente idosa com comorbidades, de saúde extremamente frágil.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente da autora, ora agravada, a qual padece de patologia grave, que pode levar a perda do feto.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Bem de se ver que é possível vislumbrar o risco iminente de prejuízos a que se exporá a Requerente, ante ao negado tratamento cirúrgico para correção percutânea de insuficiência mitral grave (mitraclip) - tratamento percutâneo com o implante de clips para válvula mitral, solicitado por médico especialista e necessário ao tratamento ao qual se submete
.

“In casu”, sendo os contratos de plano de saúde de adesão, haja vista que suas cláusulas já vêm prontas, as mesmas só prevalecem enquanto não se detecta qualquer tipo de abusividade que pressuponha a vantagem exagerada a uma das partes e o desequilíbrio da relação contratual.

[...]

Estas cláusulas contratuais são nulas por contrariar a boa-fé, como esclarece a própria lei, pois criam uma barreira à realização da expectativa legítima do consumidor, contrariando prescrição médica, criam um desequilíbrio no contrato ao ameaçar o objetivo do mesmo, que é ter o serviço de saúde de que necessita.

Ademais, cumpre ressaltar que como é sabido, a saúde foi inserida na Constituição da República como um dos direitos previstos na Ordem Social.

Trata-se de bem de extrema relevância à vida e à dignidade humana, constituindo pré-requisito à existência e ao exercício de todos os demais direitos. E, exatamente por assegurar o exercício dos demais direitos fundamentais, a saúde não pode ser tratada como simples mercadoria.

O particular que presta uma atividade econômica correlacionada com os serviços médicos e de saúde possui os mesmos deveres do Estado, devendo seu contrato ser submisso às normas constitucionais e infraconstitucionais diretamente ligadas à matéria.

Sob estas considerações, concluo que o tratamento cirúrgico para correção percutânea de insuficiência mitral grave (mitraclip) - tratamento percutâneo com o implante de clips para válvula mitral, requerido pela Autora é, um atendimento de emergência/urgência, conforme amplamente relatados pelos relatórios médicos.

Logo, presente, a meu ver, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante já me manifestei, sendo o risco de dano maior para a Requerente, vez que o quadro clínico descrito na exordial pela Requerente revelam a urgência de uma atuação efetiva para a realização o do tratamento cirúrgico.

Assim, considerando a verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
”
(id. 88333952 – pág. 92/93 – negritei).

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Por conseguinte, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Ademais, é dedico que os planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento a ser administrado pelo médico, mas, apenas e tão somente, estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, pois, cabe ao aludido profissional da medicina, que assiste o paciente, diga-se de passagem, prescrevê-lo.

Não obstante, o procedimento cirúrgico debatido nos autos não está inserido no art. 10, da Lei n. 9.656/98, cuja norma legal enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, de modo que, se o médico responsável optou pelo tratamento percutâneo com o implante de clips para válvula mitral, este é o que deve ser custeado pela agravante, precipuamente ante o fato de que a avaliação médica alhures deve prevalecer sobre outras opiniões, mormente por se tratar de quadro clínico é reconhecidamente grave.

De tal arte, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal em casos análogos, confira,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA – TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE IMPLANTE VALVARAÓRTICO (TAVI)
– NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IRRELEVANTE – LISTA NÃO TAXATIVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS – PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – URGÊNCIA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico
.

Comprovada a urgência do caso, o prazo de 5 dias não se mostra exíguo pois a liminar deve ser cumprida o mais rapidamente possível para evitar riscos de agravamento ou irreversibilidade do quadro”
(RAI n. 1013078-66.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.08.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
CIRURGIA CARDÍACA – VÁLVULA AÓRTICA PERCUTÁNEA
– TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

2.
O art. 35-C da Lei nº 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência. Diante dos documentos trazidos aos autos, entende-se que era dever da ré ter autorizado a cobertura da cirurgia pretendida
.

3.
Demonstrada nos autos a situação de necessidade de realização de procedimentos médicos de urgência diante do quadro de saúde e da idade avançada do paciente acometido de estenose valvar crítica revela-se correta a decisão que deferiu a tutela de urgência em seu favor para determinar à ré/agravante realize a cobertura do tratamento necessário e indicado à patologia do agravado
.”
(RAI n. 98.651./2016, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19.10.2016 – negritei)

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021